Tribunal: TJDFT
Processo: 0748631-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INSOLVÊNCIA. MÁ-FÉ. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Os casos de fraude à execução e atos atentatórios contra a dignidade da justiça foram delimitados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ e posteriormente incorporados ao art. 792 do Código de Processo Civil-CPC, em especial no caso do inciso IV: "(...) quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência".
2. Além disso, para a configuração da fraude à execução, exige-se o registro da penhora e a ciência pelo adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."
3. A respeito da má-fé do terceiro adquirente, no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o § 2o do art. 792 do Código de Processo Civil-CPC estabelece que é ônus do adquirente comprovar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.
4. Ainda, para configuração da má-fé não é necessário o intuito de fraudar a execução e prejudicar o exequente, mas, tão somente, o conhecimento, pelo adquirente, da existência de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.
5. São requisitos para a configuração da fraude de execução: 1) existência de demanda em que o devedor, ao tempo da alienação, tenha sido citado; 2) que o processo possa reduzi-lo à insolvência; e 3) prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda.
6. Na hipótese, a restrição do patrimônio de terceiros depende da comprovação da alegada fraude à execução e da sucessão empresarial fraudulenta. São questões que demandam maior dilação probatória, mediante contraditório. O direito do recorrente não é evidente. As alegações estão fundadas em fatos pretéritos (alegada transferência de fundo de comércio e constituição de nova sociedade). Não há demonstração atual de esvaziamento patrimonial que justifique a restrição de patrimônio de terceiros.
7. A constatação da má-fé depende de ampla dilação probatória, inclusive com a participação dos terceiros interessados, sob pena de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
8. Recurso conhecido e não provido.